Tribunal: TJES
Processo: 5003569-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003569-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
AGRAVADO: E. R. D. M. T. O. e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

28/06/2022

Agravo de Instrumento nº

5003569-27.2020.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003569-27.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA

RECORRIDA : E.R.D.M.T.O. (MENOR IMPÚBERE)

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento dos embargos de declaração opostos pela
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, em face do acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão que deferiu liminarmente o fornecimento do Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml, em favor da menor
E.R.D.M.T.O.

No voto condutor, o Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao recurso, haja vista a inexistência de omissões no julgado.

Pois bem.

Pedi vista para melhor analisar os autos, uma vez que não integrava este Colegiado à época do julgamento do mérito do agravo de instrumento, cujo acórdão é objeto de embargos de declaração.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.

O c. Superior Tribunal de Justiça admite, ainda, o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, tornando possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso (EDcl no RMS 52.044/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Após examinar detidamente o caso, entendo por divergir do eminente Relator, pois as omissões apontadas pela Embargante revelam verdadeiro erro material decorrente da adoção de premissa fática equivocada pelo acórdão embargado.

Isso porque, o medicamento em questão não dispõe de registro na ANVISA, possuindo apenas uma autorização sanitária conferida pela agência reguladora, que tem validade pelo prazo improrrogável de 05 (cinco) anos.

Ou seja, a autorização sanitária não corresponde ao registro de medicamento na ANVISA, tratando-se de ato com prazo determinado, visando a garantir aos pacientes o uso do produto sem necessitar fazer a importação de forma individualizada.

No prazo de 05 (cinco) anos, os interessados na produção e importação de medicamentos derivados de
cannabis
deverão observar as exigências da legislação em vigor para obter o respectivo registro dos referidos medicamentos.

A propósito, a Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA n.º 335/2020, definiu os critérios e procedimentos para a importação de produto derivado da
cannabis
, por pessoa física, mediante a indicação de profissional médico, inexistindo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a comprovação de que a Embargada obteve autorização excepcional para importar o produto.

Não posso também deixar de fazer referência ao fato de que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, muito recentemente, reconheceu no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.886.929 e REsp 1.889.704, a taxatividade do rol da ANS, autorizando, excepcionalmente, a cobertura pelos planos de saúde de tratamento não previsto em lista, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS
[1]
.

Muito embora o julgamento dos recursos repetitivos não tenha transitado em julgado,
a princípio
, compete a este e. Tribunal de Justiça guardar observância aos mencionados precedentes, como forma de compatibilizar e racionalizar o entendimento, nos termos do art. 932, do CPC/15.

No caso, o laudo médico prescrito pelo Dr. Marcelo Masruha Rodrigues, neurologista e pediatra, não narra os demais tratamentos realizados pela Embargada, nem quais foram as outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro que se tornaram ineficazes, a ponto de tornar o uso do Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml como a última alternativa disponível.

Além disso, a ausência de prova inequívoca quanto à eficácia e indispensabilidade do produto, revela, no âmbito da cognição sumária, que não estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na origem.

Cumpre salientar que o custo desse tratamento, sem comprovação científica de resultados superiores à terapia convencional, e mais, a imposição de multa por descumprimento (R$ 1.000,00), acarreta ônus desproporcional à Embargante, quando considerado o fornecimento pelo plano de saúde de métodos alternativos.

Por isso, ainda que me sensibilize com o quadro de saúde da Embargada, uma criança de 07 (sete) anos de idade, portadora de epilepsia de difícil controle (G.40.9) secundária à ganglioglioma (D 33.0), é prudente que seja realizada antes a perícia médica para a apreciação do caso concreto, cuja prova técnica poderá indicar o tratamento mais adequado às condições de saúde da Embargada e da imprescindibilidade do tratamento requisitado pelo profissional de saúde assistente.

No presente momento, contudo, ainda não há certeza quanto à obrigatoriedade, adequação e indispensabilidade desse tratamento,
pontos controvertidos que deverão ser objeto de prova em primeiro grau de jurisdição
.

Assim,
DIVIRJO
do voto do eminente Relator, para dar provimento aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão de primeiro grau para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

[1]
Disponivel em:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Júnior, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
embargos de declaração
,
por meio dos quais pretende,
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
(Id. 1817201), ver sanadas supostas omissões no acórdão de Id. 1728174 que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo interposto em face de
E.R.M.T.O.
, menor impúbere representada pela genitora,
S
heyla Rangel de Medeiros Teixeira
.

O
eminente r
elator
negou provimento ao recurso,
sob o fundamento, em suma, que “
ainda que o acórdão não mencione expressamente o Tema 990, a questão posta em juízo foi devidamente enfrentada, com atenção às peculiaridades do caso concreto. A redação do acórdão é clara e sua fundamentação valeu-se de julgados recentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conduzindo à conclusão de que, no caso sob análise, deve ser mantida a decisão do Juízo ‘
a quo’

que determinou o fornecimento, pelo plano de saúde, do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/ml (30 ml) à embargada
”.

Na sequência, o culto
Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior

inaugurou divergência,
a fim de

dar
provimento ao recurso,
argumentando que “
o medicamento em questão não dispõe de registro na ANVISA, possuindo apenas uma autorização sanitária conferida pela agência reguladora, que tem validade pelo prazo improrrogável de 05 (cinco) anos”.
Assim,
“
a ausência de prova inequívoca quanto à eficácia e indispensabilidade do produto, revela, no âmbito da cognição sumária, que não estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na origem
”.

Pois bem.

Após acurado exame dos autos, visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

Isso porque, na hipótese em comento, verifica-se que o acórdão embargado se manifestou sobre todas as questões postas nos autos, de maneira clara e fundamentada.

Como visto, os contratos de prestação de serviços médicos se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor e devem observar os princípios da boa-fé, da confiança e da vulnerabilidade, de modo que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável aos consumidores, e redigidas com destaque quando implicarem limitação de direitos, nos termos dos arts. 47 e §4º do art. 54 do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

[...]
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
§1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no §2° do artigo anterior.

§3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008)

§4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

In casu
, a infante
E.R.M.T.O.
, contando atualmente 07 anos, portadora de epilepsia de difícil controle (G.40.9) secundária à ganglioglioma (D 33.0),
necessita
fazer uso do Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/ml, conforme laudo fornecido pelo Dr. Marcelo Masruha Rodrigues, neurologista pediátrico
.

Como bem assentado no acórdão objurgado, não obstante a ausência de registro de dito medicamento na ANVISA,
referida agência reguladora aprovara e emitira autorização sanitária para fabricação, importação, comercialização, prescrição, dispensa, monitoramento e a fiscalização de produtos de
cannabis
para fins medicinais, conforme RDC nº. 327/2019 e RDC nº. 335/2020
.

Registre-se, ainda, que na data de
22.04.2020, fora publicada no D.O.U., a Resolução-RE nº. 1.186/2020, concedendo autorização sanitária para fabricação e comercialização do canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml (n° 1.2568.0313.001-9), no Brasil
.

Nesse contexto, embora não haja registro do medicamento na agência reguladora, sendo a importação autorizada e havendo permissão para produção e comercialização do produto no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.165.959, julgado sob a sistemática de repercussão geral, decidira ser possível disponibilizar medicamento feito à base de Canabidiol, comprovada a imprescindibilidade do tratamento, como na espécie.

Confira-se:

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA
. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.
Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento "Hemp Oil Paste RSHO", à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde,

desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. - (RE 1.165.959).

Observa-se, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é abusiva a recusa do tratamento indispensável à promoção da saúde e manutenção da vida do contratante, mesmo que se trate de medicação ministrada em ambiente domiciliar
,
tal como oportunamente pontuado no acórdão em discussão
:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 5. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1932548/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021)

Demais disso, como firmado no voto condutor, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Vê-se, pois, que o acórdão impugnado enfrentou exatamente a matéria trazida aos autos. Em verdade, a leitura das razões expostas nos embargos de declaração comprova que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado pela decisão embargada, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no artigo 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.
1

Se entende de modo diverso, deveria o embargante interpor o recurso adequado ao desiderato que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o

eminente Relator,
para
negar provimento aos aclaratórios, mantendo-se incólume o acórdão de
I
d nº 1728174
.

É como voto.

1
STJ, 1ª Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 855.434/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 878.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003569-27.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

EMBARGADO:
ESTELLA RANGEL DE MEDEIROS TEIXEIRA OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, c
uida
m os autos
de
embargos de declaração oposto
s

p
or

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
(
ID nº 1817201
)
, com vistas ao esclarecimento de
obscuridade e
omiss
ões

supostamente existente
s
no v. acórdão de
ID nº 1728174
,
ementado nos seguintes termos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PLANO DE SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. A Agência Nacional de Saúde – ANS foi criada
“como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde”
, nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 9.961/2000.

2. A simples menção ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para o medicamento prescrito.

3. Segundo a Quarta Turma do STJ,
“abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato"
(AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/4/2020). [...] (AgInt no REsp 1903810/SP, Rel. Ministro

4. No caso em tela, diante do elucidativo laudo médico que instrui o presente recurso, há comprovação que o tratamento com o medicamento prescrito é imprescindível, enquadrando-se nas situações pontuais destacada no julgamento do REsp nº 1.733.013/PR.

5. O canabidiol, objeto de discussão nesta demanda, recentemente, notadamente em 15.04.2021, teve o registro de uso aprovado pela ANVISA, e, não obstante não ser tratado como medicamento, seu uso, como dito, está autorizado, pois reitero, o registro foi implementado
pela Resolução n. 1.525/2021, da ANVISA.

6. Voto vencido: não verifica substrato jurídico que permita
entender que a obrigação do custeio por uma melhor e específica condição de vida do paciente, com tratamento por meio de fármaco não constante no rol da ANS e prescrito por um único médico que não demonstra acompanhar a paciente, esteja dentro dos limites pactuados.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em virtude do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno manejado nestes
autos.

Verifica-se que
o respeitável
acórdão

julgou
agravo de instrumento

interposto p
or

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

(
ID nº 841215
)
contra r.
decisão
proferida pelo Juízo de Direito da
3
ª
Vara
Cível da Comarca de Guarapari
, que, nos autos de Ação
Indenizatória c/c Tutela de Urgência
,
ajuizada
p
or

ESTELLA RANGEL DE MEDEIROS TEIXEIRA OLIVEIRA
,

deferiu a liminar pretendida pela autora, determinando

que a requerida UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem
prejuízo de posterior modificação do lapso temporal ora estipulado, 01 (UM) frasco por mês (mensalmente) do medicamento CANABIDIOL Prati-Donaduzzi – 200mg/ml (30 ml), em favor da requerente ESTELLA RANGEL DE MEDEIROS TEIXEIRA OLIVEIRA,
sob pena de multa diária dia R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da utilização de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Conforme se verifica dos autos, decisão de ID nº 993049 deferiu o pedido de efeito suspensivo para desobrigar a agravante a fornecer o fármaco requerido na origem, até ulterior deliberação a respeito.

Em sequência, o r. acórdão objurgado conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de antecipação dos efeitos da tutela emanada do Juízo “
a quo
”.

Referido acórdão é,
neste momento,
alvo de recurso de
embargos de declaração
oposto
s

p
or

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
(
I
D nº
1817201
).

Alega

o
embargante que o
decisum
objurgado
apresenta “
absoluta ausência de motivação
”, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 489, §1º, I, II, V e VI do Código de Processo Civil, “
ao não se pronunciar
[...]
sobre toda a
fundamentação e elementos jurídicos trazidos na petição de Contrarrazões, inclusive sobre, especificamente, os artigos supracitados
”.

Outrossim, alega que o r. acórdão
padece do vício de

omissão,

tendo em vista,

em síntese
:

(i)
a ausência de manifestação sobre a não aplicação do Tema 990, resultante do julgamento de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça,
em violação ao art. 927, III, do CPC;

(ii)
a não aplicação do art. 10, I, V e VI da Lei nº 9.656/98 à hipótese dos autos;

(iii) a ausência de análise sobre a diferenciação entre autorização sanitária e medicamento com registro na Anvisa;

(iv) o não enfrentamento do disposto no art. 10, VI, da
Lei nº 9.656/98,
que exclui a cobertura de medicamentos destinados a tratamento domiciliar;

(v)
a permissão de custeio de medicamento/produto não previsto em lei, o que estaria em contrariedade ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde.

A embargada apresentou contrarrazões
ao ID nº 1865396
,
n
as
qua
is
requer seja
m desprovidos
os embargos de declaração, ante a inexistência de vício
s

n
o acórdão guerreado.

É sabido que o
s embargos de declaração
s
ão cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação d
o
embargante,
não se verifica
m
, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

Isso porque o acórdão

impugnado
fundamenta
adequada e suficientemente a
manutenção
da decisão
d
o Juízo “
a quo
”
,
em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátrios,
sem apresentar
obscuridade,
contradição,
omissão

ou erro material
que afete
m
sua correta interpretação
.
Certamente, não é o caso de ausência de motivação,
como aleg
ado pelo
embargante.

É certo que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre tod
a
s
as questões
suscitad
a
s pelas partes
,
quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão
.

Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

[...]
4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Classe:
Embargos de Declaração em Apelação Cível
,
0039835-07.2012.8.08.0024
, Relator:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data do Julgamento:
02
/0
3
/2021,
Data da Publicação no Diário:
0
9
/0
3
/2021)
(grifei)

Observa-se que, ainda que o acórdão não mencione expressamente o Tema 990, a questão posta em juízo foi devidamente enfrentada,
com atenção às peculiaridades do caso concreto. A redação do acórdão é clara e
su
a fundamentação valeu-se de
julgados recentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
conduzindo à conclusão de que, no caso sob análise, deve ser mantida a decisão do Juízo “
a quo
” que determinou o fornecimento, pelo plano de saúde, do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/m
l

(30 m
l
)
à
embargada
.

Estando o acórdão em conformidade com entendimento do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não se pode falar em
desobediência ao art. 927, III do CPC.

Ademais,
foi dada a devida consideração
à possibilidade de desequilíbrio do contrato de plano de saúde e às disposições do art. 10 da Lei nº 9.656/98, ainda que este não tenha sido expressamente mencionado. Colaciono trecho relevante
(grifei)
:

[...] Nesse contexto, a
simples menção ao
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para o medicamento prescrito autora.

É bem verdade que no julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento quanto ao tema, concluindo ser
“inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
”
(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
.

Com efeito, como bem observou o referido órgão julgador, tal raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

Ainda sobre tal tema, é preciso destacar que a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento distinto da Quarta Turma daquela Corte Superior, entendendo que:

[...]
O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de ser "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato"
(AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/4/2020). [...]

(AgInt no REsp 1903810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021) [...]

Finalmente, não se ignorou a
diferenciação entre autorização sanitária e medicamento com registro na Anvisa:

Além do exposto acima, oportuno deixar registrado que o canabidiol,
objeto de discussão nesta demanda, recentemente, notadamente em 15.04.2021, teve o registro de uso aprovado pela ANVISA, e, não obstante não ser tratado como medicamento, seu uso, como dito, está autorizado, pois reitero, o registro foi implementado pela Resolução n. 1.525/2021, da ANVISA.

Assim, e
m q
ue pese o esforço d
o
embargante em tentar caracterizar a existência de
vício
s
que, em tese, autorizaria
m
o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise
de
primitivo apelo.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).
(grifei)

N
ão é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
p
or

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
(
ID nº 1817201
)

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
guerreado

(
ID nº 1728174
).

É como voto.

Vitória, 27 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2022 às 09:15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42087327052022
.

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PLANO DE SAÚDE.
INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE E
OMISSÃO
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. O acórdão impugnado fundamenta adequada e suficientemente a manutenção da decisão do Juízo “
a quo
”, em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátrios, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação. Certamente, não é o caso de ausência de motivação, como alegado pelo embargante.

3. É certo que o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

4. Ainda que o acórdão não mencione expressamente o Tema 990, a questão posta em juízo foi devidamente enfrentada, com atenção às peculiaridades do caso concreto. A redação do acórdão é clara e sua fundamentação valeu-se de julgados recentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conduzindo à conclusão de que, no caso sob análise, deve ser mantida a decisão do Juízo “
a quo
” que determinou o fornecimento, pelo plano de saúde, do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/mL à embargada. Estando o acórdão em conformidade com entendimento do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se pode falar em desobediência ao art. 927, III do CPC.

5. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo.

6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento.

7
. Recurso conhecido e desprovido,
com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.